Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003244-10.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0001-68 (EMBARGADO), MARCELO PASTORELLO - CPF: 761.903.909-00 (EMBARGADO), GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.782.316/0001-21 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – REITERAÇÃO DE DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS – MAJORAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 3o, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

A reiteração de embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a majoração da multa sobre o valor atualizado da causa, consoante a inteligência do art. 1.026, § 3o, do CPC, condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (Posto Industrial São Lucas), em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, por maioria, acolheram os embargos de declaração, nos termos do voto do 1o vogal.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - ACÓRDÃO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MODIFICARAM O ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS INEXISTENTES - ENTENDIMENTO DIVERGENTE - REJULGAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRIMEIRO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA C MARA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
(Id. 41848484).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre todos os pontos vertidos no agravo, especificamente quanto o trânsito em julgado da decisão que homologou a perícia judicial, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação do embargado, no Id. 44825976, pela inadmissibilidade do recurso, ante ao depósito irregular da multa procrastinatória fixada no acórdão embargado. Sucessivamente, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Incialmente, não há falar em inadmissibilidade recursal em razão do pagamento irregular da multa fixada no acórdão embargado. É assim porque, na oportunidade daquele julgamento, a multa de 2% (dois por cento) do valor da causa foi fixada com base no § 2o do art. 1.026 do CPC, que não exige o depósito prévio para admissão do recurso interposto.

Quanto à questão de fundo, é cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que
o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente
, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Protelatórios.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial, e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes – e os advogados, sobretudo – se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Neste contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Portanto, diante do reiterado caráter protelatório dos novos embargos,
elevo a multa anteriormente fixada em 2% do valor da causa para o patamar de 3%
, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC,
condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
REITERAÇÃO DE DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 3o, DO NCPC. MAJORAÇÃO DA MULTA IMPOSTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os presentes embargos declaratórios não merecem ser conhecidos, pois opostos fora do prazo de 5 dias, conforme previsto no art. 1.023, caput, c/c o art. 219, caput, do NCPC. 3.
A reiteração de embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a majoração da multa do art. 1.026, § 3o, do NCPC (art. 538, parágrafo único, segunda parte, do CPC/73). 4. Majoração da multa
para 10% do valor atualizado da causa,
condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração da multa anteriormente imposta ante seu caráter protelatório.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 954754 RJ 2016/0190881-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017 – sem grifos no original).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.
Em virtude do caráter protelatório do recurso, majoro o valor da multa para o equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC, condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021